Tribunal: TJMT
Processo: 1034824-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034824-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KETHILLYN NATANNY DE SA CARVALHO - CPF: 051.812.461-41 (AGRAVADO), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Interferon Alfa-2 Peguilado, na dosagem de 180 mcg, uma vez por semana, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária e outras medidas coercitivas. A agravante sustenta a impossibilidade de fornecimento do medicamento, alegando ausência de disponibilidade no Brasil, ausência de obrigatoriedade contratual e inexistência de comprovação científica de eficácia para o caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise da alegação de indisponibilidade do medicamento, não suscitada no juízo de origem; (ii) estabelecer se a rediscussão da obrigação de fornecimento do medicamento é admissível, considerando o trânsito em julgado da decisão anterior que confirmou a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não admitindo a análise de questões não suscitadas ou decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

4.

O pedido de reconsideração da obrigação de fornecimento do medicamento já foi objeto de análise em agravo de instrumento anterior, transitado em julgado, operando-se a preclusão e a coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.

5.

A rediscussão da matéria por meio de novo agravo de instrumento, sem fatos novos ou alteração substancial do quadro jurídico, não é admissível, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento não admite a análise de questões não decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

A preclusão e a coisa julgada impedem a rediscussão, por meio de novo agravo de instrumento, de matéria já decidida em recurso anterior com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2020, DJe 18.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000874-89.2023.8.11.0030, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça,
no prazo de 10 dias, o medicamento Interferon Alfa-2 peguilado na dosagem 180mg, 01 vez por semana, pelo prazo de 12 (doze) meses, e após, mediante comprovação semestral de necessidade e sucesso do tratamento, sob pena de condenação em multa de R$ 5.000,00 por dia, até o limite do valor anual do tratamento, de R$ 125.874,72
.

A agravante afirma que que o medicamento não está disponível para fornecimento no Brasil e América Latina até o final de 2025, conforme comunicado oficial da Innovative Medicines Group, distribuidora do Pegasys.

Alega que no caso aplica-se a Lei n. 9.656/1998 e, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que não tem obrigação legal ou contratual de custear o medicamento não inserido no rol da ANS.

Discorre sobre a taxatividade do referido Rol.

Aduz que a agravada pretende medicamento com o princípio ativo Interferon Alfa-2 Peguilado, mesmo sem qualquer comprovação científica ou recomendação para tanto.

Diz ainda que inexiste comprovação de eficácia do tratamento para o quadro clínico da beneficiária, inexiste recomendação pela CONITEC ou outro órgão de renome internacional, inexiste nota técnica do NATJUS, inexistem artigos científicos na literatura médica. Não há qualquer comprovação segura que possa sustentar o direito da agravada.

Afirma que não restou demonstrado a probabilidade do direito o perigo de dano ou de risco do resultado útil que justificasse a concessão da tutela de urgência.

Defende o oferecimento de caução pela agravada.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000874-89.2023.8.11.0030, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça,
no prazo de 10 dias, o medicamento Interferon Alfa-2 peguilado na dosagem 180mg, 01 vez por semana, pelo prazo de 12 (doze) meses, e após, mediante comprovação semestral de necessidade e sucesso do tratamento, sob pena de condenação em multa de R$ 5.000,00 por dia, até o limite do valor anual do tratamento, de R$ 125.874,72
.

A agravante afirma que que o medicamento não está disponível para fornecimento no Brasil e América Latina até o final de 2025, conforme comunicado oficial da Innovative Medicines Group, distribuidora do Pegasys.

No entanto, trata-se de questão não suscitada no juízo
a quo
, nem apreciada, por conseguinte, na decisão agravada. Fica, então, inviabilizada sua análise neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. Os agravantes alegam a ocorrência da prescrição posto que decorrera 13 anos entre a propositura da ação e a citação válida dos avalistas, além de apontarem suposta desídia do exequente em impulsionar o processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante da alegada demora processual sem a citação válida dos avalistas; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente apta a caracterizar a paralisação do feito.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, impedindo a análise de matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação processual decorre de inércia imputável ao exequente após intimação pessoal.

No caso, as diligências infrutíferas realizadas para a localização dos executados não configuram desídia do exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente não se opera quando o exequente realiza diligências para citação ou localização do executado, ainda que estas sejam infrutíferas, desde que não reste configurada sua inércia após intimação pessoal.

O agravo de instrumento não admite a análise de questões que não tenham sido decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 204, § 3o; CC, art. 422; Lei Uniforme de Genebra, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; TJMT, RAI n. 14.399/2011, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011. (N.U 1033059-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

Dessa forma, não conheço dessa parte do pedido.

Extrai-se dos autos principais que a agravada ajuizou o feito alegando que foi diagnosticada com Linfoma Cutâneo (CID 10 C84), subtipo Micose Fungóide, câncer raro com risco de morte.

Diz que tentou outros tratamentos que não surtiram efeito, e por isso a médica que a acompanha indicou
o interferon alfa-2 peguilado na dosagem de 180 mcg uma vez na semana, por tempo indeterminado, cujo tratamento deve ser iniciado com urgência, por se tratar de neoplasia maligna
.

Ocorre que mesmo tendo sido deferida a tutela de urgência para fornecimento do tratamento, e confirmada por este Tribunal no AI 1021323-61.2023.8.11.0000, a parte autora informa o descumprimento.

Diante disso, o juízo proferiu a seguinte decisão:

(...) Considerando as informações trazidas pela autora sobre o descumprimento da tutela de urgência e a inércia da ré, DETERMINO o fornecimento do medicamento Interferon Alfa-2 peguilado na dosagem 180mcg, 01 vez por semana, POR PRAZO INDETERMINADO, até manifestação médica em sentido contrário e nova decisão judicial.

Em caso de descumprimento ou nova interrupção, DETERMINO a aplicação de R$ 10.000,00 (dez mil) a título de multa diária, limitada ao máximo de 30 dias.

Se a inércia persistir, novas medidas coercitivas serão sopesadas, como suspensão de cartão de crédito e passaporte dos dirigentes da requerida ou, se reiterada a omissão, determinada a prisão dos responsáveis.

FIXO o prazo de dois para a entrega do medicamento, contados da intimação, que será computado em dias corridos e, portanto, correrá durante os finais de semana e/ou feriados.

E neste momento processual, a agravante interpõe novo Agravo de Instrumento apenas repetindo os argumentos do primeiro (AI 1021323-61.2023.8.11.0000).

Ocorre que o referido Agravo de Instrumento já confirmou a tutela de urgência e já transitou em julgado em 13/12/2023, portanto, operou-se sobre ela a preclusão e a coisa julgada, o que impede que a matéria seja revista (arts. 502 e 507 do CPC).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes.

2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(STJ -
AgInt no REsp: 1373978 MT
2013/0072500-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025